Tribunal: TJSP
Processo: 2334313-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. Recurso que visa somente reconsideração da decisão que não conheceu do recurso, visto não estarem presentes as condições recursais, sem que fossem apresentados novos argumentos. Recurso desprovido.